Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-30.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BRITO DE JESUS - CPF: 071.643.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDGAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 973.102.981-87 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.OFICIE-SE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -MT, PARA QUE EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE EDGAR PEREIRA DOS SANTOS, CONSIGNANDO-SE NELE AS OBRIGAÇÕES MENCIONADAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉU PRIMÁRIO – COOPERAÇÃO DO AGENTE COM AS INVESTIGAÇÕES – CRIME PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE –
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não é fundamento suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente
se o agente é réu primário, confessou o delito e cooperou com informações úteis à investigação.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edgar Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Consoante já consignado na decisão de Id. 74511966:

“
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente, juntamente com outros dois indivíduos, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Aduz que os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente são inidôneos, notadamente porque não foram indicados elementos concretos de que sua liberdade coloque em risco a tranquilidade social.

Ressalta que em caso de eventual condenação do paciente provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, razão pela qual entende que as medidas cautelares alternativas são suficientes, à luz do princípio da homogeneidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.

Outrossim, sustenta que o atual contexto de pandemia inviabiliza a segregação do paciente, pois a cadeia pública daquele município está interditada judicialmente em razão de contágio de seus custodiados.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a prisão processual do paciente, com aplicação de cautelares alternativas se necessário (Id. 74185475).

Juntou documentos (Ids. 74185478 e 74185479). (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 74511966).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

75302458).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

76307498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Edgar Pereira dos Santos
, preso em flagrante delito no dia
18.12.2020,
pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos IV).

De acordo com a Defensoria Pública estadual, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, visto que não demonstrou concretamente que a restituição da liberdade do paciente tumultuará a tranquilidade social, limitando-se a afirmar que ele responde a outros procedimentos criminais, apesar de o paciente ser réu primário.

Acrescentou, ademais, que os crimes imputados ao insurgente não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, possuindo penas mínimas em abstrato que, somadas, não ultrapassam 8 anos de reclusão, o que permite concluir que, “
mesmo sendo condenado, seguramente, o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado
”, de modo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade, sendo assim cabível e recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente diante da atual conjuntura pandêmica.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

No caso, verifico que, em decisão proferida na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do favorecido para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Edgar Pereira dos Santos e Barbara Mayara Queiroz.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, o custodiado foi flagrado na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em posse de materiais oriundos do furto cometido contra as lojas TODIMO e CONSTRUBARRA, tendo o implicado confessado a autoria delitiva após ter sido questionado acerca da documentação fiscal do material.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal eles possuem diversos outros registros criminais, inclusive a distribuição de um inquérito policial contra si na Comarca de Cuiabá/MT no dia 2/12/2020, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade durante toda a instrução, o réu possui outros registros criminais, o que demonstra o efetivo risco de incorrer em reiteração delitiva, fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 93335 SP 2017/0331396-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se os custodiados forem colocados em liberdade poderão cometer outros crimes.

Diante de tais constatações,
CONVERTO em prisão flagrancial em preventiva de EDGAR PEREIRA DOS SANTOS
e Barbara Mayara Queiroz,
nos termos do art. 310 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
.

Serve a presente decisão de MANDADO DE PRISÃO em desfavor de EDGAR PEREIRA DOS SANTOS e Barbara Mayara Queiroz (...)
” (Id. 74185478 – pp. 148-160) – destaquei.

A defesa postulou a revogação da medida constritiva perante o juízo
a quo
, pleito que, todavia, foi indeferido, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora reiterou os fundamentos já expostos na decisão anterior, ressaltando a possibilidade de reiteração criminosa.

No entanto, apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social e a efetividade do sistema penal, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do custodiado.

Nesse contexto, vagas referências à necessidade de garantir a ordem pública, amparadas exclusivamente na presunção de renitência criminosa decorrente da existência de anterior processo criminal em curso, não justificam, por si só, a manutenção da medida constritiva, mormente na presente hipótese, em que os crimes não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e o réu confessou a prática delitiva, colaborando com informações úteis à investigação.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 2.
O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
” (STJ –
HC
n. 508.436/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 12.9.2019).

Apesar da reprovabilidade dos fatos, em tese, perpetrados pelo favorecido, não se pode presumir o perigo da sua soltura unicamente porque responde a dois procedimentos criminais (inquérito policial n. 1006430-41.2020.8.11.0042 e ação penal n. 4107-52.2012.811.0045), sobretudo porque é réu primário e não há notícias do seu envolvimento na prática de delitos com violência ou grave ameaça à pessoa.

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Assim, a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Nesse sentido:

“
De acordo com o
princípio
da homogeneidade, corolário do
princípio
da
proporcionalidade
, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto.” (STJ, HC n. 213.830/RJ)
”

(TJMT –
Habeas Corpus
n. 52576/2014, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Machado, DJe 18.6.14).

Na espécie, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), cujos preceitos secundários, aliados à sua primariedade e a sua confissão, permitem entrever que, no caso de eventual condenação, a reprimenda a ser imposta não acarretaria o estabelecimento do regime prisional mais gravoso, razão por que a manutenção de sua custódia também não se justifica sob o prisma da homogeneidade.

Outrossim, observo que a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo, por ora, demais elementos indicativos da eventual periculosidade do agente, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Dessa forma, na hipótese em questão, constato que a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar meio social:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Edgar Pereira dos Santos
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021